Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na busca veicular realizada, uma vez que a abordagem do carro do apelante ocorreu após os policiais militares receberem informações precisas de outra guarnição, com indicação do modelo e da placa do veículo com o qual um condutor estava trafegando portando arma de fogo do modo ostensivo. Diante de tais informações, os policiais diligenciaram a busca do veículo na localidade indicada pelos agentes e, ao localizarem o automóvel, realizaram a busca, diante da fundada suspeita de que no automóvel era mantido objeto ilícito, que constituía corpo de delito, o que de fato restou comprovado. Alegação de nulidade rejeitada.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da testemunha policial, harmônicos e coerentes entre si tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, corroborando a confissão extrajudicial do réu, comprova que o apelante era proprietário e portou a arma de fogo que estava ocultada e era transportada ilegalmente em seu veículo.
3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de agentes policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.